Tribunal: TJES
Processo: 5001809-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001809-38
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR

AUT. COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA –
INEXISTÊNCIA DE AUTORIA
DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PROVAS – NARRATIVA QUE EXPÕE OS FATOS A SEREM OBJETO DE PROVA EM AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE –
IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal “
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10.

2.
Cabe a defesa que sustenta o não acolhimento da ação penal, já como manifestado pelo STJ,
demonstra
r
“
qualquer flagrante ilegalidade, porquanto inexiste nos autos comprovação cabal de atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, diante da existência de justa causa, apta a autorizar, ao menos, o prosseguimento do inquérito policial, com fundamento no princípio do in dubio pro societate. (AgRg no HC n. 597.567/AC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.

3.
Quanto a
inexistência de autoria, após a narrativa dos fatos contidos na denúncia, entende o STJ que a decisão que pronuncia o acusado está baseada no brocado
in dúbio pro societate
, não sendo o remédio constitucional hábil ao aprofundamento de análise de provas pretendido pela defesa.

4
.
Ordem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001809-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001809-38
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR

AUT. COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA –
INEXISTÊNCIA DE AUTORIA
DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PROVAS – NARRATIVA QUE EXPÕE OS FATOS A SEREM OBJETO DE PROVA EM AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE –
IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal “
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10.

2.
Cabe a defesa que sustenta o não acolhimento da ação penal, já como manifestado pelo STJ,
demonstra
r
“
qualquer flagrante ilegalidade, porquanto inexiste nos autos comprovação cabal de atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, diante da existência de justa causa, apta a autorizar, ao menos, o prosseguimento do inquérito policial, com fundamento no princípio do in dubio pro societate. (AgRg no HC n. 597.567/AC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.

3.
Quanto a
inexistência de autoria, após a narrativa dos fatos contidos na denúncia, entende o STJ que a decisão que pronuncia o acusado está baseada no brocado
in dúbio pro societate
, não sendo o remédio constitucional hábil ao aprofundamento de análise de provas pretendido pela defesa.

4
.
Ordem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _24/05/2023

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001809-38
.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR

AUT. COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata o presente remédio constitucional de pedido de
trancamento de ação penal
em favor de
JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR
nos autos
de número 0011756-10.2019.8.08.0012,
que tramitam perante a
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
, aponta
n
do
o magistrado
como autoridade coatora.

A peça formulada aduz pelo trancamento da ação penal aos argumentos de
ausência de provas da participação no delito narrado na denúncia; que a prova testemunhal que consta nos autos está atrelada ao contexto do “ouvir dizer”, havendo precedentes no sentido de “trancar” a ação penal.

Pugna, portanto,
pelo trancamento da ação penal pelos fundamentos alinhados na exordial do presente remédio constitucional
.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
4521131
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem, conforme evento de número 4673795.

Eminentes Pares, no presente contexto, a primeira vertente de fundamentação deve estar atrelada a hipótese de cabimento, mormente pelo contexto da possibilidade do manejo do Habeas Corpus com o objetivo estrito de empreender o trancamento da ação penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E TORTURA. ARTIGO 121, 2º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 121, § 2º, I, IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, I, “A”, II, §§ 2º, 3º, 4º, I, DA LEI Nº 9.455/97. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO PROMOTOR NATURAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10. 2. 3. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 5. 6. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 163.599; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 10/12/2018) – nosso grifo

PROCESSUAL PENAL. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Trancamento de ação penal. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (hc 103.891, redator para o acórdão o Min. Ricardo lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-agr, relª. Minª. Rosa weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz fux). 2.3.agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC- D- gR 158.075; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 19/11/2018)

Fixadas estas premissas, rememoro que no ato do recebimento da denúncia vigora no
contexto penal
pátrio o princípio
in
dúbio pro societate,
inclusive no que pertine a responsabilidade da defesa, ao sustentar a inépcia da peça acusatória, fazer prova plena da extinção da punibilidade, da ausência dos indícios sequer mínimos de autoria e materialidade, no sentido de afastar a justa causa para a formulação da ação penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA, DE INCITAÇÃO AO CRIME E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MÉRITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO CONFIGURADA DE PLANO. DELITO COM PENA MÁXIMA ABSTRATA SUPERIOR A 2 ANOS DE RECLUSÃO (ART. 288 DO CP). SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - II - No caso concreto, como já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer
flagrante ilegalidade, porquanto inexiste nos autos comprovação cabal de atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, diante da existência de justa causa, apta a autorizar, ao menos, o prosseguimento do inquérito policial, com fundamento no princípio do in dubio pro societate
. III - IV - V - VI - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 597.567/AC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Passo a análise pormenorizada dos temas apresentados, acolhendo as palavras de Guilherme de Souza Nucci sobre o tema da acusação genérica e seus efetivos limites:

Naturalmente, há várias situações limítrofes, difíceis de analisar, cuja complexidade é tamanha que não se poderia dar um parâmetro único e seguro, muito menos objetivo. Cremos que, para isso, cada caso deve merecer a acurada avaliação judicial em relação à peça acusatória.
Consultando-se jurisprudência a respeito, nota-se a oscilação das decisões, ora aceitando, ora rejeitando a denúncia genérica. Em nosso entendimento, a menos que se leia cada processo ou, no mínimo, a integralidade do acórdão, não se pode tomar por base nenhuma delas. A explicação é simples: magistrados não são – e não devem ser – autômatos, vale dizer, se a denúncia genérica é aceitável, recebe-se qualquer uma; se não for aceitável, rejeita-se tudo. As injustiças, de parte a parte, certamente surgirão e não será desse modo que o Judiciário poderá contornar problemas fáticos presentes diante da abstrata legislação processual penal. Não se pode fomentar a impunidade, rejeitando-se sistematicamente denúncias (ou queixas) genéricas, do mesmo modo que não se pode lesar a ampla defesa, acolhendo-se, como regra, acusações genéricas, mormente quanto a fatos e suas circunstâncias. O equilíbrio, em Direito, é o horizonte a ser perseguido sempre, sem chance de erro
1
.

Ocorre que, ao reverso do afirmado pela defesa, nota-se que a denúncia possui profundidade e lastro para o seu recebimento e processamento do feito.
In verbis:

“
Consta do Inquérito Policial nº 131/2018 (Autos nº 0011756-10.2019.8.08.0012), que serve de base para a presente
d
enúncia, que, no dia 10 de maio de 2018, às 20h50min, na Rua São José, nº 11, Bairro São Geraldo, Cariacica/ES, os denunciados IGO DIAS DOS SANTOS, vulgo “BAIANO BRANCO” e DANIEL MÁRCIO FERREIRA, vulgo “XIMBIU”, em comunhão de desígnios com um terceiro indivíduo não identificado, a mando do acusado JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR, vulgo “JUNINHO”, com animus necandi, invadiram a casa da vítima Adriano Araújo Silva, vulgo “MADRUGA”, e desferiram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls. 70/73, com as quais veio à óbito. Revelam os autos que, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se em casa usando “crack” quando fora surpreendida com a entrada dos denunciados DANIEL MÁRCIO FERREIRA, vulgo “XIMBIU”, IGO DIAS DOS SANTOS, vulgo “BAIANO BRANCO”, e um terceiro indivíduo até o momento não identificado no local. Ato contínuo, ao localizarem a vítima na residência, os denunciados DANIEL MÁRCIO FERREIRA, vulgo “XIMBIU” e IGO DIAS DOS SANTOS, vulgo “BAIANO BRANCO”, em conluio com um terceiro indivíduo até aqui não identificado, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, tendo obtido êxito em, logo após a empreitada, fugir do local. O crime foi praticado por motivo torpe, consistente no suposto envolvimento da vítima no crime de homicídio perpetrado em desfavor de Eduardo Ferreira da Silva, líder do grupo de traficantes do qual DANIEL MÁRCIO FERREIRA, vulgo “XIMBIU” exerce a mercancia ilícita de entorpecentes, na região de São Geraldo, Cariacica/ES, e, também, irmão do denunciado JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR, vulgo “JUNINHO”.
Ainda,
extrai-se dos autos que, há poucas semanas antes dos fatos, o denunciado DANIEL MÁRCIO FERREIRA, vulgo “XIMBIU”, em via pública, com animus necandi, apontou uma arma de fogo na direção da vítima e tentou disparar, não logrando sucesso unicamente por conta de a arma ter falhado no momento da tentativa. No que tange à conduta do acusado JOSÉ DE ALMEIRA JÚNIOR, vulgo “JUNINHO”, autor intelectual do crime, concorreu para a ação homicida dos outros denunciados, pois a vítima, além de ser sua rival na comercialização ilícita de entorpecentes no Bairro São Geraldo, em Cariacica/ES, teria sido a responsável pelo homicídio que vitimou seu irmão, conforme já narrado. Nesse espeque, igualmente, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que os denunciados a surpreenderam no momento em que estava no seu próprio lar, sem chances de esboçar nenhuma reação defensiva.

De igual modo, p
ersegue a defesa no sentido de trancar a marcha processual
sustentando
que os depoimentos apresentados pelas testemunhas não vislumbram a participação do acusado no local dos fatos, fixando a existência do crime somente por “ouvir dizer”
.

A tese defensiva, embora possa trilhar com um viés mais protetivo em relação ao acusado, não é acolhida em sede de interpretação jurisprudencial como já sinalizou o STJ sobre o tema em apreço:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. 2. Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 3. 4. 5. 6. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Entendimento sufragado também pela Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. 4. No caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela confirmação da sentença de pronúncia por visualizar a presença dos elementos indicativos do crime de competência do Tribunal do Júri. 5. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Encampando o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.